Tribunal: STF
Processo: RHC 68910
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-22
Data de publicação: 1994-10-22

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME FALIMENTAR. AÇÃO PENAL:
TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
           I. - LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO SINDICO DA MASSA
FALIDA,PERITO CONTADOR, COM REGISTRO NO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO:
INOCORRENCIA  DE NULIDADE CAPAZ DE ENSEJAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ADEMAIS,    TODA A MATÉRIA APURADA NO INQUERITO, INSTAURADO
COM BASE NO LAUDO     CONTABIL, PODE SER RENOVADA NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.                    .          II. - H.C. INDEFERIDO.